Tribunal: CARF
Processo: 11065.003719/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003719/2007-49
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-010.453 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrentes
PAQUETÁ CALÇADOS LTDA.

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULMENTO EM PORTO
ALEGRE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/03/2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas no sentido da exoneração de créditos
tributários e encargos de multa se impõe somente nos casos em que o limite de
alçada supera o previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de
2017, aplicando-se o limite vigente na data do julgamento do recurso,
conforme enunciado de no 103 da súmula da jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PAGAMENTO A
EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS SITUADOS FORA DAS
BASES TERRITORIAIS ABRANGIDAS POR ACORDOS COLETIVOS.
São válidos os pagamentos de PLR efetivados pela empresa a empregados de
estabelecimentos situados fora das bases territoriais abrangidas por acordos
coletivos, sobretudo em observância aos princípios constitucionais que
prescrevem a irredutibilidade de salários, do direito adquirido, da razoabilidade
e da isonomia, não havendo afronta à Lei n° 10.101/2001.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR.
PAGAMENTO APÓS O PRAZO DE VENCIMENTO DO ACORDO OU
CONVENÇÃO COLETIVO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
3o, § 3o DA LEI 10101/00.
Extrai-se do art. 3o, §3o da Lei no 10101/00 que eventual pagamento feito
espontaneamente a título de PLR pela empresa a seus empregados deve ser
compensado com obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas
de trabalho de participação nos lucros formalmente pactuadas. Desse modo, os
pagamentos efetivados após o vencimento do plano de participação nos lucros
e resultados estão abrigados pelo quanto disposto no mencionado dispositivo
legal que permite expressamente a compensação desses valores com
obrigações decorrentes de outros planos de participação nos lucros e
resultados.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003719/2007-49
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003719/2007-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada, e conhecer do recurso voluntário,
dando-lhe provimento, porém, nos termos do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento. Vencidos os Conselheiros Márcio
Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silverira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do acórdão recorrido:
O contribuinte acima identificado foi notificado por deixar de recolher, em época
própria, contribuições sociais. O crédito refere-se à quota da empresa incidente sobre
pagamentos aos segurados empregados dos seus estabelecimentos comerciais a título de
participação nos lucros e/ou resultados, caracterizados como de natureza salarial. As
contribuições destinam-se para a Seguridade Social, para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT e para as entidades/fundos
Terceiros SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE (a empresa possui convênio com o
FNDE — Salário Educação) e encontram-se previstas no art. 22, I e II, e art. 94 da Lei
8.212 de 1991.
Conforme o Relatório Fiscal, às fls. 362 a 392, a empresa efetuou crédito/pagamento
aos empregados da sua rede de lojas a título de participação nos resultados no período
de 12/1996 a 03/2004 em desacordo com a legislação específica — MP n° 794/94 e
reedições posteriores e Lei n° 10.101/2000. Esta legislação define que a empresa deve
convencionar com seus empregados, mediante negociação coletiva ou comissão por eles
escolhida, a forma de participação destes em seus lucros ou resultados, e que o
instrumento decorrente do acordo celebrado deve ser arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
A fiscalização informa que caracterizou os pagamentos como de natureza salarial
somente para os estabelecimentos da empresa cuja base territorial e/ou período não
estavam cobertos por documentos de negociação que atendessem as exigências legais. A
fiscalização relata, por base territorial e correspondente representação do Sindicato dos
Empregados no Comércio, a análise dos documentos — intitulados Planos de
Participação em Resultados (PPR), considerados como Acordos — que foram
apresentados pelo contribuinte:
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003719/2007-49

a) Base de Blumenau - PPR de agosto de 2002 com prazo de vigência de 01.01.2002 a
31.12.2003 —atende aos requisitos legais somente para o período de 01.08.2002 a
31.07.2004;
b) Base de Joinville
- PPR de agosto de 2002 com prazo de vigência de 01.01.2002 a 31.12.2003 —atende
aos requisitos legais somente para o período de 01.08.2002 a 31.07.2004;
c) Base de São Leopoldo - PPR de 01.12.1996 com prazo de vigência de 01.06.1996 a
30.11.1997 —atende aos requisitos legais somente para o período de 01.12.1996 a
31.05.1998;
- PPR de julho de 2002 com prazo de vigência de 01.01.2002 a 31.12.2003 —atende aos
requisitos legais somente para o período de 01.07.2002 a 30.06.2004;
d) Base de Canoas - PPR de junho de 2002 com prazo de vigência de 01.01.2002 a
31.12.2003 —atende aos requisitos legais somente para o período de 01.06.2002 a
30.05.2004;
e) Base de Porto Alegre - PPR de março de 2002 com prazo de vigência de 01.01.2002
a 31.12.2003 —atende aos requisitos legais somente para o período de 01.03.2002 a
28.02.2004;
f) Demais Bases - O contribuinte não apresentou documentos.
A fiscalização informa ainda que os créditos relativos aos estabelecimentos que tiveram
as suas atividades encerradas foram lançados no estabelecimento matriz e que as bases
de cálculo dos fatos geradores foram extraídas dos arquivos digitais entregues pela
empresa, após a sua devida autenticação.
O período do lançamento do crédito é o compreendido entre as competências 12/1996 a
03/2004 e seu valor importou em R$ 1.498.878,24 (um milhão, quatrocentos e noventa
e oito mil e oitocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), relativamente ao
montante consolidado em 31.05.2006. As bases de cálculo foram apuradas através das
folhas de pagamento e da contabilidade (Livros Diário e Razão) apresentadas pelo
contribuinte.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva instruída com documentos, o
que ensejou a realização de diligência (fls. 723) para que a autoridade fiscal autuante se
manifestasse quanto ao PPR relativo à base territorial de representação sindical dos empregados
no comércio Canoas, que o contribuinte afirmou ter sido desconsiderado.
Prestadas as informações solicitadas (fls. 727 ss.), das quais foi dada ciência ao
contribuinte, que se manifestou a respeito a fls. 771 ss., a 8a Turma da DRJ/POA julgou o
lançamento procedente em parte para reconhecer a extinção, pela decadência, dos créditos
tributários correspondentes ao período compreendido entre 12/96 e 05/01, e aceitar como válido
o Plano de Participação nos Resultados relativo à base territorial do sindicado de Canoas, o que
importaria na exclusão dos créditos tributários relativos de 02/97 a 01/99, que, de todo modo,
estão dentro do período atingido pela decadência e já seriam excluídos por esse outro motivo.
O valor do crédito tributário originalmente constituído, de R$ 1.498.878,24,
passou para o valor de R$ 320.913,31, relativamente à sua consolidação, aos 31.05.2006,
conforme Discriminativo Analítico de Débito Retificado - DADR, a fls. 928 ss.
Em função disso, foi interposto recurso de ofício, pois o valor do crédito tributário
exonerado, à época, superava, o valor de alçada.
Notificado dessa decisão aos 13/10/08, o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 31/10/08 (fls. 946), alegando, em breve síntese, que (a) deve ser confirmada a
decisão de primeira instância que reconheceu a decadência do período de 01/96 a 12/00, pois a
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003719/2007-49

questão da inconstitucionalidade do prazo decadencial de 10 anos previsto pela Lei 8212/91 já
foi definitivamente decidido pelo STF, por meio do enunciado de Súmula Vinculante no 08; (b)
a legislação prevê dois procedimentos para a negociação entre a empresa e seus empregados do
programa de PLR, quais sejam, comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
integrante do sindicato da respectiva categoria ou convenção ou acordo coletivo; (c) afirma que
se valeu dos dois instrumentos no período autuado, como fazem prova os documentos anexados
aos autos e que os períodos considerados descobertos, estavam, na verdade, abrangidos por
negociações coletivas com as respectivas comissões de empregados; (d) que o valores pagos
após o término do prazo de validade do acordo coletivo são válidos, pois para o direito tributário,
continuavam a ser pagamentos realizados com base em uma negociação prévia da qual se
extraíam regras claras e objetivas, conforme determina a Lei no 10101/00, e) afirma que os
pagamentos efetuados a empregados de estabelecimentos situados fora das bases territoriais
abrangidas pelos acordos coletivos são válidos.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Como mencionado, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento visando
constituir crédito tributário de contribuições à Seguridade Social, parte patronal, inclusive para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT) e a TERCEIROS (SESC,
SENAC, INCRA e SEBRAE) incidentes sobre valos pagos pela empresa a seus empregos a
título de participação nos lucros e/ou resultados no período de 12/1996 a 03/2004.
O valor total do crédito tributário lançado perfaz o montante de R$ 1.498.878,24,
(R$ 648.166,02: tributo, R$ 163.947,74: multa e R$ 686.764,48:juros, consolidado até
31/05/2006).
Apresentada impugnação pelo contribuinte, o lançamento foi julgado procedente
em parte, tendo o valor do crédito tributário sido reduzido para R$ 320.913,31, assim distribuído
Tributo:159.029,16;
Multa:; 114.175,29; e
Juros: 47.708,86.
Total: 320.913,31.
Ocorre que a Portaria MF no 63, de 10/02/2017, atualmente em vigor, estabelece
em R$ 2.500.000,00 o valor de alçada para a interposição de recurso de ofício:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). (Destaquei)
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003719/2007-49

De outra parte, de acordo com o Enunciado no 103 da súmula da jurisprudência
deste Tribunal, para fins de conhecimento de recurso de ofício, deve-se observar o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação pela segunda instância administrativa:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Destaquei)
No presente caso, o valor do crédito tributário exonerado (tributo e multa) perfaz
o importe de R$ 1.389.621,53, assim distribuído:
Tributo: R$ 1.339.849,08; e
Multa: R$ 49.772,45.
Total: R$ 1.389.621,53
Desse modo, por não atingir o valor de alçada atualmente vigor e nos termos do
enunciado CARF no 103, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deva ser conhecido.
O recorrente alega em seu recurso que a decisão recorrida somente reconheceu a
validade dos pagamentos que foram realizados a título de participação nos lucros a seus
empregados com fundamento nos acordos coletivos relativos às bases sindicais de Blumenau,
Joinville, São Leopoldo, Canoas e Porto Alegre, assinados no mês de julho de 2002, não
considerando a data acertada naqueles instrumentos, qual seja 1o/01/2002. Desse modo, foram
descaracterizados pagamentos efetivados no período de 01/2002 a 07/2002 (relativamente à base
sindical de Blumenau, Joinville, e São Leopoldo), 01/2002 a 05/2002 (base sindical de Canoas) e
01/2002 a 02/2002 (base sindical de Porto Alegre)..
O recorrente alega que tais pagamentos, na verdade, foram realizados com base
em negociações firmadas entre comissão de empregados e empresa, nas quais foram
estabelecidos os critérios para o seu programa de PLR e que culminaram na assinatura dos
respectivos acordos coletivos. Diz que a veracidade dessas afirmações pode ser verificada pelas
atas de eleição das comissões de empregados com o propósito específico de discutir os critérios
que deveriam orientar o programa, anexadas a fls. 534 a 585 e 671 a 719, que deixam claro que
as comissões foram constituídas formalmente em fevereiro de 2002.
Afirma que,
(...)
(iii) em virtude dos critérios estabelecidos, já foi possível gerar recebimento de valores
por parte dos empregados, tudo com base em dados aferidos a partir de 1° de janeiro de
2002;
(iv) a empresa e a comissão de empregados, com a anuência do respectivo sindicato
admitiram a vigência do acordo a partir de 1° de janeiro de 2002, validando e
ratificando, para os fins da Lei n°. 10.101/01, todos os pagamentos anteriormente
realizados pela Empresa a título de PLR. (Destaques constam do original)
Argumenta que a decisão recorrida está equivocada pois embora os acordos
tenham sido assinados posteriormente à data pretendida para sua vigência, as negociações
anteriores à assinatura dos acordos permitiram a aferição da forma de implantação do plano e os
critérios de sua aplicação, de modo que os requisitos da Lei no 10101/00 foram cumpridos, pois o
plano foi negociado por uma comissão de empregados, nos termos do art. 2o, I, com regras claras
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003719/2007-49

e objetivas, quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, nos termos
do parágrafo 1° do art. 2°.
Alega, também, que são válidos os pagamentos efetuados a título de PLR aos
empregados dos estabelecimentos situados fora das bases territoriais abrangidas pelos acordos
coletivos, pois, nos termos do art. 2o da Lei no 10101/00, a participação nos lucros será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, e não entre estabelecimentos individuais e seus
empregados. Ademais, o inciso I desse mesmo art. 2o dispõe que a comissão escolhida pelas
partes responsável pela negociação da PLR será integrada “por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria”, e não por um representante da respectiva região, como
entendeu a decisão recorrida.
Afirma que ainda que as negociações de PLR não tenham sido conduzidas com
tais estabelecimentos, fato é que o programa de PLR foi implantado de forma ampla e irrestrita,
sem a exclusão de nenhum empregado ou estabelecimento. Alega que seria ilegal e
inconstitucional diferenciar seus empregados sob a justificativa da inexistência de um acordo
coletivo formalizado que oportunizasse a distribuição de lucros. Fosse assim, trabalhadores da
mesma empresa, em estabelecimentos diversos , seriam beneficiados de maneira desigual, ainda
que atingissem os mesmos percentuais de produtividade.
A esse respeito, entendeu a decisão recorrida:
Durante a ação fiscal, a auditoria analisou vários documentos apresentados pelo
contribuinte, intitulados "Plano de Participação em Resultados" (PPR), onde são
formalizados os acordos para participação dos empregados nos resultados da empresa
para determinadas regiões, conforme a base territorial da entidade sindical representante
dos trabalhadores.
Aceitou como válidos - como atendendo aos requisitos legais - todos eles para seus
períodos de vigência. Para determinação destes períodos, considerou o prazo estipulado
nos acordos (18 ou 24 meses), entretanto, não aceitou as suas vigências para o
passado (em relação às datas de suas assinaturas), mas acrescentou o número de
meses pretéritos ao final, de forma que os totais dos prazos dos acordos (de 18 ou
24 meses) foram respeitados.
Assim, remanesceram pagamentos a este título em estabelecimentos da empresa e/ou
realizados em períodos descobertos pelos acordos, sob os quais foi lançado o crédito.
Para elidir todo o crédito, seria necessário que o PLR tivesse sido acordado para
todo o período do lançamento e tivesse sido arquivado nas entidades sindicais dos
trabalhadores de todas as bases territoriais cujas filiais tiveram valores levantados,
o que não ocorreu.
Cabe esclarecer que concordo com a fiscalização em não aceitar a vigência dos
acordos para o passado, de forma a cobrir períodos anteriores a sua assinatura. O
fato de os acordos não terem sido formalizados previamente fez com que não se
estabelecesse o elo entre as metas definidas e à dedicação dos empregados a
alcançá-las, conduzindo ao incremento de produtividade, um dos objetivos
fundamentais da lei. Afinal, não faz sentido, e há até mesmo uma impossibilidade
lógica, estabelecer mecanismos para promover a produtividade se não se estipula
previamente as regras e as condições por meio das quais os resultados serão
alcançados. Ao estipular as metas, ao definir os parâmetros para obtenção de
resultados, deve-se necessariamente apontar o vetor para o futuro, para as ações que
devem ser desencadeadas, os esforços que devem ser empreendidos para a consecução
das metas em um determinado período de tempo à frente. Não tem sentido propor uma
meta, estabelecer um desafio, para o passado. Os resultados já alcançados no passado
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003719/2007-49

são fatos consumados, não podem ser alterados. Portanto, os lucros ou resultados
obtidos no passado não podem ser objeto de metas.
Logo, os instrumentos decorrentes das negociações devem ser formalizados antes
que ocorram os referidos pagamentos, devendo deles constar, de forma clara e
objetiva, as metas, os resultados, prazos, critérios e condições que contribuirão
para o atingimento das metas previamente pactuadas.
Da mesma forma, também não posso aceitar a validade dos acordos para os
estabelecimentos situados fora das bases territoriais dos sindicatos que se apresentaram
como intervenientes/anuentes. Tal procedimento fere frontalmente a disposição
legal, pois para atender aos requisitos da lei, devia a empresa, ao celebrar os
acordos, contar com a participação dos representantes dos empregados e dos
diversos sindicatos que representam a categoria nas diferentes localidades onde
atua. Portanto, ainda que a comissão negociadora tenha sido escolhida pelos
funcionários de todos os estabelecimentos, eles não tiveram a assistência dos
sindicatos aos quais estavam filiados. Os sindicatos que subscrevem os acordos não
possuem legitimidade para representar os empregados filiados aos sindicatos das outras
bases territoriais.
Destarte, conforme demonstrado, parte dos valores foram pagos sob essa rubrica ao
arrepio das normas estabelecidas pela própria lei. A empresa implementou o pagamento
de valores a seus empregados sob o título de participação nos resultados, entretanto, não
dispensou o requerido cuidado de observar todas as regras impostas pela legislação. Ao
não observar todas as exigências, a empresa não pode se beneficiar das isenções
permitidas pela norma legal. Desta forma, parte dessas verbas pagas aos empregados
não devem ser tratadas como participação nos resultados e sim remuneração.
Pois bem.
Dispõe o art. 28, §9o, “j”, da Lei no 8212/91 que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
A “lei específica” a que se refere o dispositivo legal acima reproduzido é a Lei no
10101/00, que, por sua vez, dispõe, em sue art. 2o, o seguinte:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela
Lei no 12.832, de 2013)(Produção de efeito)
II-convenção ou acordo coletivo.
I-índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II-programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§2oO instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...).
Com relação aos pagamentos realizados pela recorrente a seus empregados a título
de PLR a partir de 01/2002 mas somente reconhecidos como válidos a partir de 07/2002, quando
da assinatura dos acordos coletivos das bases sindicais de Blumenau, Joinville, São Leopoldo,
Canoas e Porto Alegre, verifica-se que, de fato, há nos autos, a partir de fls. 458, inúmeras
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003719/2007-49

atas de “eleição da Comissão de Funcionários para o objetivo específico de negociar o
Programa de Participação nos Resultados para 2002 e 2003”.
As reuniões que ensejaram a elaboração dessas atas tiveram início em
fevereiro/2002 e, especificamente a fls. 586, consta ata de reunião realizada aos 14 de março de
2002, com o seguinte teor:
No dia 14 de março de 2002, das 14h às 19h, realizou-se reunião entre os representantes
da empresa e Comissão de Funcionários eleita com o objetivo específico de negociar o
Programa de Participação nos Resultados para 2002 e 2003.
A representação da empresa apresentou uma proposta do programa, baseada no
realizado em anos anteriores. A Comissão de Funcionários apresentou suas
dúvidas e pontos de melhoria que gostaria de introduzir, baseada nas informações
recebidas dos funcionários que representam.
Havendo concordância com relação a todos os pontos apresentados, ficou pendente
para a próxima reunião a possibilidade de desconsiderar ausências para fins de
premiação e eliminar descontos de perdas de inventário nas lojas que sediaram
feirões anteriormente.
Os documentos em questão demonstram que a partir desse momento, já havia um
plano de participação nos lucros ou resultados negociado entre os representantes da empresa e a
comissão de empregados de modo a permitir a mensuração do cumprimento de metas ajustadas
que daria suporte ao pagamento de participação nos resultados.
Assim, entendo que preenchem os requisitos legais e, portanto, são válidos, os
pagamentos efetivados pela empresa a título de participação nos lucros ou resultados entre
01/2002 a 07/2002 (relativamente à base sindical de Blumenau, Joinville, e São Leopoldo),
01/2002 a 05/2002 (base sindical de Canoas) e 01/2002 a 02/2002 (base sindical de Porto
Alegre).
Com relação aos pagamentos realizados a empregados de estabelecimentos
situados fora das bases territoriais abrangidas pelos acordos coletivos, adoto, como razões de
decidir, o seguinte trecho do voto proferido no Acórdão de no 2401003.2401:
(...)
Entrementes, a questão posta nos autos remonta à jurisprudência firmada pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, mais precisamente quanto ao aproveitamento do Acordo
formalizado na base territorial da matriz, com a participação do Sindicato daquela
Região, para os demais empregados lotados em filiais de outros estados.
Na oportunidade, com o brilhante voto do nobre Conselheiro Elias Sampaio Freire,
restou decidido pela possibilidade de tal conduta por parte da contribuinte, sobretudo
em observância aos princípios constitucionais que prescrevem a irredutibilidade de
salários e do direito adquirido, consoante se verifica do Acórdão n° 920202.079, com a
seguinte ementa e excerto do voto:
“[...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
PREVIDENCIÁRIO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA.
Para que não haja incidência de contribuições previdenciárias, a PLR paga a
empregados deve resultar de negociação entre a empresa e seus empregados, por
comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria; e/ou por convenção ou acordo coletivo.

1 Acórdão no 2401003.240, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, rel. Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, j.
16/10/13.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003719/2007-49

O enquadramento sindical deve levar em consideração a base territorial do local
da prestação dos serviços. Esta regra deve ser ressalvada quando se tornar
necessária a observância dos princípios constitucionais que prescrevem a
irredutibilidade de salários e do direito adquirido e, ainda, na hipótese de
transferência temporária do empregado.
A extensão da PLR pactuada em acordo coletivo de trabalho para trabalhadores
da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da base territorial do
sindicato, não é, por si só, fato que altere a natureza do pagamento efetuado.
[...]
Voto
[...]
O recurso especial do contribuinte, também, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A primeira questão a ser enfrentada diz respeito a possibilidade de serem pagas
verbas a título de participação nos lucros ou resultados a empregados de unidades
não abrangidas pelos acordos coletivos pactuados entre a empresa e ente sindical
representante dos trabalhadores.
[...]
No caso sub examen, a questão a ser apreciada diz respeito a possibilidade de
aplicabilidade do Acordo Coletivo de Trabalho supra mencionado amparar os
trabalhadores da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da base
territorial do sindicato.
Para que não haja incidência de contribuições previdenciárias, a PLR paga a
empregados deve resultar de negociação entre a empresa e seus empregados, por
comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria; e/ou por convenção ou acordo coletivo.
Em regra, o enquadramento sindical deve levar em consideração a base territorial
do local da prestação dos serviços. Entretanto, o entendimento do Ministério do
Trabalho e Emprego, sintetizado na Ementa no 12, aprovada pela Portaria no 1, de
22 de março de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 25 de março de
2002, é no sentido de que esta regra deve ser ressalvada quando se tornar
necessária a observância dos princípios constitucionais que prescrevem a
irredutibilidade de salários e do direito adquirido e, ainda, na hipótese de
transferência temporária do empregado, in verbis:
“CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. LOCAL DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Empresa que presta serviço em local diverso de sua sede, independentemente de
possuir filial neste local, deve atender às condições de trabalho e salariais
constantes do instrumento coletivo firmado pelos sindicatos do local da prestação
do serviço, em virtude das limitações decorrentes dos critérios de categoria e de
base territorial, ainda que não tenha participado da negociação de que resultou a
convenção coletiva. Ficam ressalvados os princípios constitucionais que
prescrevem a irredutibilidade de salários e de direito adquirido, bem como as
hipóteses de transferência transitória do empregado, nos termos do § 3o, do art.
469, da Consolidação das Leis do Trabalho” Por certo, o pagamento da PLR nos
termos do Acordo Coletivo negociado, inclusive para trabalhadores que prestam
serviço em locais distintos daqueles da base territorial do sindicato, configura
direito adquirido dos empregados que se enquadrem nos critérios estabelecidos no
instrumento coletivo.
Destarte, concluo que o referido acordo coletivo de trabalho tem o condão de
amparar a PLR paga aos seus empregados, inclusive, aos trabalhadores da
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003719/2007-49

empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da base territorial do
sindicato.
Ou seja, a extensão da PLR pactuada em acordo coletivo de trabalho para
trabalhadores da empresa que prestam serviço em locais distintos daqueles da
base territorial do sindicato, não é, por si só, fato que altere a natureza do
pagamento efetuado.
[...]”
(2a Turma da CSRF Acórdão n° 920202.079– Processo n° 44000.000608/200441–
Sessão 22/03/2012 – Unânime) (grifamos)
Como se observa, o caso contemplado no Acórdão supra é exatamente o que se
vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte concedeu PRR a todos seus
segurados empregados, inclusive àqueles lotados no Estado de Goiás, com esteio
nos Acordos firmados com os Sindicatos da base territorial de sua matriz e outras
filiais (SP e RJ), impondo seja levado a efeito o mesmo entendimento acima
estampado, sobretudo em homenagem ao princípio da razoabilidade, mormente
quando o Acordo fora formalizado com participação de Sindicato da mesma
categoria dos funcionários de Goiás.
Partindo dessas premissas e na linha da jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, o aproveitamento do Acordo firmado na matriz da empresa, com
a devida participação do Sindicato da categoria dos empregados, para o
pagamento de PPRR de empregados lotados em filial (GO) com base territorial
diversa, não representa afronta à Lei n° 10.101/2001, o que rechaça, igualmente, a
pretensão fiscal consubstanciada nos levantamentos pertinentes a tal verba.
(...). (Destaquei)
Esse entendimento já foi adotado em vários julgados da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, nos quais acabou vencido por voto de qualidade, dentre os quais cito,
ilustrativamente, dentre vários outros o Acórdão de no 9202007.471.2
Acrescento a essas razões que haveria, ademais, evidente afronta ao princípio da
isonomia excluir determinados empregados da recorrente do programa de participação nos lucros
e resultados ao argumento de que os sindicatos intervenientes nos programas não teriam
legitimidade para validar sua extensão a eles, criando uma situação em que trabalhadores de uma
mesma empresa, mas de estabelecimentos diversos, seriam tratados de maneira distinta em
relação à possibilidade de percepção de benefícios, ainda que atingissem os mesmos percentuais
de produtividade.
Ora, se conforme entendimento do STJ3, a razão da exigência da intervenção de
um representante do sindicato na negociação do programa de participação nos lucros é tutelar os
interesses dos empregados, não faz nenhum sentido excluir o próprio benefício de um dado
empregado justamente porque quem participou da negociação foi o representante de um e não de
outro sindicato. Se a ideia é tutelar os interesses dos empregados, importa é que haja a
participação do representante de um sindicato, seja ele qual for, desde que seja da categoria
representada, que é o que exige o art. 2o, I da Lei no 10101/00.
Portanto, entendo que são legítimos os pagamentos efetivados pelo recorrente em
benefício dos empregados de estabelecimentos situados fora das bases territoriais abrangidas
pelos acordos coletivos, de modo que devem ser excluídos do lançamento os valores pagos pelo
recorrente a títulos de PLR aos empregados dos estabelecimentos listados nos itens 3.1.3.6 do

2 Relatora conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, 2a Turma, j. 29/01/19.
3 Conforme REsp 865489/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, J. 26/10/10, DJe, 24/11/10, dentre outros no mesmo
sentido.
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003719/2007-49

Relatório Fiscal, a fls. 388/390, efetivados entre 05/2001 e 05/2005, já desconsiderado o período
atingido pela decadência (12/1996 a 05/2001).
Por fim, o recorrente alega que são válidos os pagamentos efetuados após o
término do prazo de validade dos acordos coletivos e anteriormente à assinatura dos novos
acordos, pois à luz do que dispõe a Lei no 10101/00, esses pagamentos continuam sendo feitos
com base em uma negociação prévia, com regras claras e objetivas.
Cita precedentes no sentido de que o rigor das regras impostas desestimula esse
importante método de remuneração, os excessos de formalidades desvirtua e desincentiva as
empresas a implementar programas de participação nos lucros e resultados e que a lei não
determina que os acordos de participação nos lucros sejam renovados anualmente.
Por fim, acrescenta que o art. 3o, § 3o da Lei no 10101/00 valida os pagamentos de
PLR mantidos espontaneamente pela empresa após o término do prazo de validade do acordo
coletivo.
Pois bem.
Dispõe o art. 3o, §§ 2o, 3o e 4o da Lei no 10101/00 que:
Art.3oA participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
§ 2oÉ vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo
ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil. (Redação dada pela Lei no
12.832, de 2013) (Produção de efeito)
§3oTodos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
Verifica-se que esses dispositivos têm uma clara preocupação com a periodicidade
dos pagamentos efetivados a título de PLR, de modo a evitar que, por se tratar de valores que, se
pagos de acordo com os ditames legais, não sofrem a incidência de contribuições, sejam
indevidamente utilizados para substituir o pagamento de remuneração, evitando, assim, a
incidência tributária.
Nessa linha, o §2o, acima transcrito, veda o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de PLR mais de duas vezes no mesmo ano civil e em
periodicidade inferior a um trimestre, o § 3o, por sua vez, dispõe que “os pagamentos efetuados
em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente
pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou
convenções coletivas de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados”.
É dizer, extrai-se desse último dispositivo que eventual pagamento que seja feito
espontaneamente a título de PLR pela empresa a seus empregados deve ser compensado com
obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho de participação nos
lucros formalmente pactuadas, tudo de modo a evitar a indevida substituição do pagamento de
remuneração “travestida” de participação nos lucros.
Assim, considerando que como no presente caso, o fundamento da autuação do
pagamento efetivado pelo recorrente aos seus empregados a título de participação nos resultados
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003719/2007-49

não foi a ausência de compensação dos pagamentos efetivados com obrigações decorrentes de
outros acordos ou convenções coletivas de participação nos lucros e sua substituição por
pagamento de remuneração, mas sim simplesmente o fato de os pagamentos foram efetivados
após o vencimento do plano correspondente, entendo que eles estão abrigados pelo quanto
disposto no art. 3o, § 3o da Lei no 10.101/00, que, como demonstrado, permite expressamente a
compensação desses valores com obrigações decorrentes de outros planos de participação nos
lucros e resultados.
Assim, devem ser excluídos do lançamentos os valores pagos pela empresa a seus
empregados a título de PLR do período de 08/2004 a 05/2005 (base sindical de Blumenau e de
Joinville), de 07/2004 a 05/2005 (base sindical de São Leopoldo), 06/2004 a 05/2005 (base
sindical de Canoas), 03/2004 a 05/2005 (base sindical de Porto Alegre).
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital